Tribunal: TJDFT
Processo: 0737360-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Órgão Câmara de Uniformização Classe Reclamação Processo N. 0737360-87.2022.8.07.0000 Reclamante DEN BAU ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME Reclamado TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Cuida-se de Reclamação contra v. Acórdão proferido pela 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, da relatoria do MM. Juiz Carlos Alberto Martins Filho que, nos autos do Recurso Inominado n. 0743057-75.2021.8.07.0016, determinou “que a retenção do equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor pago – 2,5% do valor total do contrato – é medida justa e razoável a indenizar a ré empreiteira pela rescisão contratual antecipada. Feitos os cálculos, obtém-se o montante de R$ 8.150,00 (oito mil, cento e cinquenta reais), a título de retenção” e que “com base no art. 6o da Lei n. 9.099/95 e no art. 623 do CC, em razão da rescisão do contrato n. 201102 (ID 32942411), deve a ré ser condenada a restituir ao autor a quantia de R$ 24.450,00 (vinte e quatro mil, quatrocentos e cinquenta reais), decorrente da retenção do percentual discriminado no item acima sobre o valor pago pelo autor (R$ 32.600,00)”. A Reclamante sustenta que o v. Acórdão divergiu dos precedentes firmados por esta Corte de Justiça e pelo Superior Tribunal de Justiça quanto à aplicação do Art. 623 do Código Civil, uma vez que considerou apenas os valores referentes às despesas e lucros relativos aos serviços feitos e que, conforme sustenta, os lucros cessantes deveriam ter sido calculados em função do que teria ganho, se concluída a obra. Cita precedente desta Corte de Justiça (Acórdão 297483, 20030110744219APC, Rel ator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, Revisor: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/3/2008, publicado no DJE: 31/3/2008. Pág.: 67), Decisão Monocrática da lavra do Min. Ricardo Vilas Bôas Cuevas do Superior Tribunal de Justiça (STJ - AREsp: 2082757 RS 2022/0062729-3, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Publicação: DJ 30/09/2022), Decisão Monocrática da lavra do Min. Humberto Martins (STJ - AREsp: 2108127 PR 2022/0112793- 2, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Publicação: DJ 07/06/2022) e Decisão Monocrática exarada pelo Min. Raul Araújo (STJ - REsp: 1363657 SP Página 20 de 24 2013/0012562-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Publicação: DJ 28/09/2022). Alude ao Art. 988, incisos I e II, do Código de Processo Civil, ao Art. 402 do Código Civil e pede seja a Reclamação julgada procedente para que seja afastada a sua condenação na restituição da quantia de R$ 24.450,00 ao Reclamado, declarada a inexistência de obrigações entre as partes em razão da rescisão do contrato e a retenção do valor pago no importe de R$ 32.600,00, referente a 10% (dez por cento) do valor do contrato, que foi pago no início da contratação. É a suma dos fatos. É certo que cabe reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para preservar a competência do tribunal, garantir a autoridade das decisões do tribunal, garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle de constitucionalidade e garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (art. 988, incisos I ao IV, do Código de Processo Civil). O Reclamante sustenta o cabimento da Reclamação ante a inobservância do v. Acórdão reclamado à jurisprudência desta Corte de Justiça e do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmada no sentido de que o arbitramento da indenização em favor da empreiteira, ora Reclamante, deve corresponder aos valores referentes aos gastos com a obra e aos lucros que deixou de auferir caso a obra tivesse sido concluída. Ocorre que a previsão legal de cabimento da Reclamação para “garantir a autoridade das decisões do tribunal” (art. 988, inciso II, do CPC) não comporta a resolução de divergência jurisprudencial entre o Acórdão reclamado e Decisões Monocráticas do C. STJ, bem como de Acórdão proferido por esta Corte de Justiça em autos de Apelação Cível. Com efeito, conforme já decidiu o próprio STJ, “sua função é garantir a autoridade da decisão proferida pelo STJ, em um caso concreto, que tenha sido desrespeitada na instância de origem, em processo que envolva as mesmas partes” (AgInt na Rcl 31.875/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016). Portanto, descabe invocar Decisões Monocráticas firmadas no C. STJ e precedente desta Corte de Justiça que se reportam apenas às partes litigantes, não alcançando terceiros alheios à relação processual. A Reclamante não figura como parte no precedente e nas Decisões Monocráticas invocadas na inicial, razão pela qual inexiste desrespeito à Decisão do Superior Tribunal de Justiça ou deste Tribunal de Justiça de forma a autorizar o manejo da presente Reclamação. Ademais, o C. STJ, por meio da Resolução STJ/GP n. 3, de 7 de abril de 2016, regulamentou a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma recursal do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça nos seguintes termos, in verbis: “... Art. 1o Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes. Art. 2o Aplica-se, no que couber, o disposto nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil, bem como as regras regimentais locais, quanto ao procedimento da Reclamação. Art. 3o O disposto nesta resolução não se aplica às reclamações já distribuídas, pendentes de análise no Superior Tribunal de Justiça. ...” Por sua vez, conforme já decidiu esta Câmara de Uniformização, “o termo "precedentes" empregado no art. 1o, da Resolução 03/16 do STJ, alcança somente aqueles oriundos dos instrumentos processuais especialmente qualificados para a obtenção de segurança jurídica, previstos nos arts. 988, IV, c/c 927, III e IV, do Cód. Proc. Civil, de superior hierarquia, e reafirmados pela mesma Resolução e pelo RITJDFT - art. 18 -, quais sejam, acórdãos daquela Corte proferidos em incidente de assunção de competência, resolução de demandas repetitivas, recurso especial repetitivo, assim como os enunciados da sua Súmula” (Acórdão n.981531, 20160020290484RCL, Relator: FERNANDO HABIBE Câmara de Uniformização, Data de Julgamento: 14/11/2016, Publicado no DJE: 22/11/2016. Pág.: 632). Ocorre que, no caso, os paradigmas invocados também não se amoldam aos termos do artigo 988, inciso IV, do Código de Processo Civil, uma vez que derivam de recursos julgados fora da sistemática do recurso repetitivo. Quadra dizer que a parte não apontou nos presentes autos contrariedade a acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou jurisprudência sumulada ou consolidada em incidente de assunção de competência, o que, de plano, impõe o indeferimento da inicial, conforme autoriza o artigo 198, inciso I, do RITJDF, verbis: Art. 198. Ao despachar a reclamação, o relator: I - indeferirá de plano a reclamação inadmissível, prejudicada ou proposta em face de decisão transitada em julgado; (Redação dada pela Emenda Regimental no 1, de 2016) No mesmo sentido a jurisprudência desta Corte de Justiça em caso similar. Confira-se: AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DE RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL SUPOSTAMENTE CONTRÁRIO A PRECEDENTES DO STJ. RESOLUÇÃO STJ 03/16. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REGIMENTO INTERNO DO TJDFT. 1. O termo "precedentes" empregado no art. 1o, da Resolução 03/16 do STJ, alcança somente aqueles oriundos dos instrumentos processuais especialmente qualificados para a obtenção de segurança jurídica, previstos nos arts. 988, IV, c/c 927, III e IV, do Cód. Proc. Civil, de superior hierarquia, e reafirmados pela mesma Resolução e pelo RITJDFT - art. 18 -, quais sejam, acórdãos daquela Corte proferidos em incidente de assunção de competência, resolução de demandas repetitivas, recurso especial repetitivo, assim como os enunciados da sua Súmula. 2. O próprio STJ, quando vigia a Resolução 12/09 - que disciplinava a reclamação hoje prevista na 03/16 - restringia o termo "jurisprudência" constante do art. 1o àquela consolidada nos enunciados da própria Súmula e nos acórdãos proferidos sob a sistemática do recurso especial repetitivo. 3. Portanto, é inadmissível a reclamação de que trata a Resolução 03/16, quando os paradigmas invocados consistirem, como no presente caso, em precedentes oriundos de recursos especiais julgados fora da sistemática do recurso repetitivo. (Acórdão n.981531, 20160020290484RCL, Relator: FERNANDO HABIBE Câmara de Uniformização, Data de Julgamento: 14/11/2016, Publicado no DJE: 22/11/2016. Pág.: 632). Por fim, registro que a Reclamação não constitui meio hábil à alteração do Julgado que contraria os interesses da parte, uma vez que incabível a sua utilização como sucedâneo recursal. Sobreleva destacar que o Supremo Tribunal Federal reconhece que “o acerto ou desacerto da decisão, à luz das particularidades fáticas do caso concreto, é tema que incumbe às instâncias próprias” (STF, Rcl 25328 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 18/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236 DIVULG 04-11-2016 PUBLIC 07-11-2016). À vista do exposto, indefiro a inicial e julgo extinto o processo, sem julgamento do mérito. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 1o de março de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator